Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANUTENÇAO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF (ACORDÃO 1339286). SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE SUDOESTE. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 10.09.2020, em que a servidora postulou, liminarmente, a abstenção dos cortes no pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), bem como eventuais descontos relacionados a ressarcimento à Administração e, no mérito, pela não interrupção do pagamento da referida gratificação a requerente até que a situação seja devidamente regulamentada no âmbito distrital, quer por decreto, quer por portaria.
II. Deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito
Federal a abstenção de descontos nos rendimentos da requerente referentes às quantias
supostamente pagas a maior (bem como dos consectários da cobrança), até o julgamento do
mérito. Sentença de parcial procedência (ora revista), prolatada em 06.11.2020. Recursos
interpostos por ambas as partes.
III. Nesse interim, após a distribuição dos recursos a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde (acórdão 1339286).
IV. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência de entendimentos, fixada a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde” (Súmula 27 da TUJ).
V. A GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92 (art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
VI. Ressalta-se que a Portaria 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VII. Ademais, o Decreto 38.017/2017, em seu art.58, disciplina que os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II - executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III - promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbimortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
VIII. No caso concreto, a requerente (auxiliar de enfermagem) exerce suas atividades no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região Centro-Sul (Id 23074796), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital 318/92.
IX. Os documentos de Id 23074801/02 demonstram que as atividades (área fim – atividade típica) desempenhadas nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização a vinculação do labor as ações básicas de saúde, em especial por não constar impugnação específica do ente federativo ou comprovação de atividade meramente administrativa.
X. Desse modo, há que se declarar o direito da requerente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, e determinar a abstenção pelo Distrito Federal dos cortes no pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), bem como eventuais descontos relacionados a ressarcimento à Administração.
XI. Prejudicado, pois, o pedido de restituição dos valores pagos.

XII. Recurso da requerente conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e determinar a abstenção, por parte do Distrito Federal, dos cortes no pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), bem como de eventuais descontos relacionados ao esse título. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Improvido o recurso do Distrito Federal. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios (10% do valor da causa).